Tribunal: TJMT
Processo: 1027940-05.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027940-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURTO-CIRCUITO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137268660, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor
R$ 2.194,00 (dois mil e cento e noventa e quatro reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais – A ausência de nexo causal;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor reside no Condomínio Splendore, apartamento 1702, situado na Avenida Nigéria, nº 85, Bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT.

Assevera que, no dia
20/08/2020
, por volta das 15h00min, houve um incêndio no apartamento 501 do mencionado condomínio, fato amplamente divulgado pela mídia desta Capital.

Informa que, após a realização de perícias técnicas, foi verificado que os galhos de uma árvore, que se encontrava sem poda, tocaram nos cabos de alta tensão da rede de distribuição, permitindo que a corrente elétrica fosse transferida pelo cabo da operadora de
internet
e telefonia para dentro de alguns apartamentos, conforme documentos anexados nos ids. 137267790 a 137267793.

Diante disso,
sofreu a queima dos equipamentos receptores de sinal de
internet
/TV a cabo e de 03 (três) televisores, além de deteriorações aos mobiliários onde os mencionados itens se encontravam instalados (id.

137267794).

A reclamada, em sede de contestação, alega a ausência de nexo causal entre o alegado evento danoso ocorrido e o serviço prestado pela concessionária, inexistindo o dever de indenizar.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e segundo o inciso II, cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A recorrente não trouxe provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
, na medida em que os documentos carreados à inicial, em especial no
id. 137267790
(
LAUDO DE EXAME DE LOCAL DE INCÊNDIO
),
id. 1372677901
(
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO
) e
id. 137267792
(
PARECER TÉCNICO: SINISTRO DE INCÊNDIO
), confirmam que os danos foram ocasionados em razão do curto-circuito na rede de distribuição de energia elétrica. Vejamos:

(...) A.
Os galhos da árvore
plantada próximo ao poste de concreto na Avenida Nigéria, mais precisamente em frente aos Condomínios Residencial Harmonia e Edifício Splendore,
tocaram pelo menos um dos cabos de alta tensão
(13,8kV)
da rede de distribuição
e permitiram que a corrente elétrica fosse transferida ao cabo da NET fixado mais abaixo. (...)

B. Na sequência a corrente elétrica chegou ao quadro de distribuição dos sinais da NET para as unidades autônomas do Edifício Splendore, o qual estava localizado no primeiro pavimento de subsolo, deixando evidências da ocorrência de curto-circuito na extremidade do cabo de entrada do divisor de sinais da marca HOLLAND. (...)

C. Depois de passar pelo mencionado quadro de distribuição foi constatado que a corrente elétrica subiu pelo cabo coaxial e atingiu pelo menos os aparelhos de recepção e decodificador de sinais da NET dos apartamentos 501 e 1702.” (...)
(LAUDO DE EXAME DE LOCAL DE INCÊNDIO – id. 137267790) (grifei)

E, ainda:

(...)
foi constatado que o causa do sinistro de curto-circuito foi a árvore que estava sob a rede elétrica primária
, lembrando que a referida árvore encontrava-se sem poda. Conforme explicado,
foi a árvore a causadora do curto-circuito que gerou a corrente de curto circuito
(energia atípica) que por sua vez foi a fonte ignitora para a queima e combustão do equipamento decodificador no apartamento 501 e pela queima dos equipamentos nos demais ambientes (apartamentos e DG do condomínio). Nas fotos desse laudo é possível verificar a existência da árvore e sua localização, ou seja, a mesma estava exatamente abaixo da rede elétrica da concessionária e encontrava-se com galhos altos (sem poda).

(...)

Apartamentos (1.702 e 2.303): Os mesmos
tiveram prejuízos diversos decorrente da queima de equipamentos
(receptores, TVs e outros ligados ao sinal via cabo coaxial de TV por assinatura e internet);
(PARECER TÉCNICO: SINISTRO DE INCÊNDIO - id.

137267792). (grifei)

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela reclamada, consistente no
curto-circuito na rede de distribuição de energia elétrica
, acarretando a queima de equipamentos do reclamante.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo
, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização
dos prejuízos materiais suportados pelo autor
,
além de que o valor de R$ 2.194,00 (dois mil e cento e noventa e quatro reais), arbitrado na sentença, não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela falta de manutenção na rede de distribuição de energia elétrica, ocasionando o curto-circuito e a queima de equipamentos do reclamante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM CANAVIAL.
CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA QUE CORTA A PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL. DESPROVIMENTO. -
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede. Deixando de fazê-lo, responde pelos danos resultantes de sua omissão - Na espécie, as provas dos autos demonstram que o curto-circuito ocorrido na rede elétrica, em virtude da falta de manutenção, foi a causa do incêndio que destruiu a plantação de cana-de-açúcar do promovente
. - TJPB: "É devida indenização por dano material quando demonstrado que houve perda da cultura de cana-de-açúcar, em razão da inadequada prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, qual seja, um curto circuito na rede elétrica que, em contato com a plantação de cana-de-açúcar, causou um incêndio de grande proporção na propriedade da autora." (Acórdão/Decisão do Processo n. 0002261-49.2010.815.0371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j. em 19-07-2016) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00411229820098152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 21-03-2017)
(TJ-PB 00411229820098152001 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/03/2017, 2ª Câmara Especializada Cível) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO DE PODA DE ARVORES - DESCARGA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO (1) DESPROVIDO. RECURSO (2) PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 8ª C.Cível - AC - 685356-3 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - Unânime - J. 29.11.2012) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022